Tribunal: TJSP
Processo: 0002886-63.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários firmes e coerentes. Negativa do agravante isolada – Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedentes desta C. Câmara – Descabida a absolvição ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários firmes e coerentes. Negativa do agravante isolada – Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedentes desta C. Câmara – Descabida a absolvição ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em harmonia com o artigo 57 da LEP e em decisão fundamentada – Interrupção do lapso temporal somente para a progressão de regime. Súmulas 441 e 535 do C. STJ – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002886-63.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ISAÍAS
VILELA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002886-63.2020.8.26.0521 -Voto no 12145
2
Agravo em execução penal no 0002886-63.2020.8.26.0521
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 10a RAJ da Comarca de Sorocaba
Execução no 0007092-28.2017.8.26.0521
Agravante: Isaías Vilela
Agravado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. André Luiz Bastos
Voto no 12145
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes
penitenciários firmes e coerentes. Negativa do agravante
isolada
Princípio da insignificância. Inaplicabilidade.
Precedentes desta C. Câmara
Descabida a absolvição ou
desclassificação para falta disciplinar de natureza média

Perda dos dias remidos. Coeficiente de 1/3 aplicado em
harmonia com o artigo 57 da LEP e em decisão fundamentada
Interrupção do lapso temporal somente para a progressão
de regime. Súmulas 441 e 535 do C. STJ Agravo desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução contra a
decisão de fls. 43/44, que reconheceu a falta disciplinar praticada por Isaías
Vilela em 21.08.2019 (desobediência), declarou a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos e fixou a data da falta como termo inicial da contagem do prazo
para fins de progressão de regime.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando 1) a
absolvição por 1.1) insuficiência de provas, ou 1.2) atipicidade com
fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer 2) a
desclassificação para infração disciplinar de natureza média (atitude
inconveniente ou perturbação da jornada de trabalho artigo 45, I, ou X da
Resolução SAP no 144/2010); 3) que eventual perda dos dias remidos “se dê
fundamentadamente e proporcionalmente a gravidade da falta cometida”; e 4)
“que seja indeferido o pedido de retificação de cálculo”, pois a falta disciplinar
não interrompe o lapso temporal para a obtenção de benefícios, inclusive
progressão de regime (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002886-63.2020.8.26.0521 -Voto no 12145
3
Contrariado o recurso (fls. 48/52), a decisão recorrida foi
mantida (fl. 53).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 67/75).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Segundo as informações trazidas aos autos, Isaías Vilela
praticou infração disciplinar de natureza grave aos 21.08.2019 (fls. 43/44),
consistente em desobediência (artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal cf.
comunicação de evento, às fls. 13/14; portaria, à fl. 12, relatório, às fls. 29/32; e
decisão da diretoria técnica da penitenciária, à fl. 33).
Ao ser ouvido em regular procedimento administrativo,
acompanhado de advogado, o agravante declarou que, na data dos fatos,
durante procedimento de “bate piso”, deixou a cela 07 e caminhou em direção
à cela 03; enquanto aguardava a abertura do cárcere, entregou um isqueiro e
um papel de fumo para outro sentenciado. Nesse momento um servidor o
chamou, bem como a outros sentenciados; ao se apresentar, foi questionado
por qual motivo entregara os objetos para o outro condenado, vez que tal
atitude não era permitida. Alegou que tal conduta era comum na unidade
prisional que habitava anteriormente e, que, portanto, desconhecia a proibição.
Em momento algum respondeu ao servidor de forma desrespeitosa (fl. 24).
De seu turno, os agentes penitenciários Kaike e André
relataram que, na data dos fatos, durante procedimento de “bate piso” no
pavilhão II, Kaike constatou que Isaías passou a se comportar com
nervosismo; assim, objetivando proceder sua revista pessoal, ordenou que
comparecesse na gaiola. O agravante não acatou a ordem e correu para a cela
02 do mesmo pavilhão. Diante do ato de insubordinação, Isaías foi
encaminhado para o chefe do plantão (fls. 19 e 20).
Não se pode olvidar que a condição de agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002886-63.2020.8.26.0521 -Voto no 12145
4
penitenciário, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está
impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha
qualquer.
Ademais, acrescente-se a isso que a imparcialidade, a
lealdade e a boa-fé do agente público presumem-se legítimas até prova em
contrário e, in casu, inexistem elementos que lancem dúvidas sobre a isenção
dos seus depoimentos.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
CRIMINAL

CORRUPÇÃO
ATIVA

OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE
DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA PENA
VERSÕES
CONTRAPOSTAS

NADA
A
RETIRAR
A
CREDIBILIDADE
DO
RELATO
DO
AGENTE
PENITENCIÁRIO NARRATIVA QUE SE SOBREPÕE À
SIMPLÓRIA NEGATIVA DO DETENTO (...) (TJSP,
Apelação no 0015216-47.2010.8.26.0229, 6a Câmara
Criminal
Extraordinária,
Rel.
Euvaldo
Chaib,
J.
11.09.2015).
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que detentos e
sentenciados devem se submeter às regras de ordem e disciplina no interior de
estabelecimentos prisionais; não por outra razão o legislador pormenorizou os
deveres do condenado no artigo 39 da Lei de Execução Penal. Segundo essa
linha de raciocínio, parece claro que a segurança da sociedade é o enfoque a
ser perseguido pelos Juízes provocados a se manifestarem sobre fatos que
envolvam desrespeito às normas internas de convivência carcerária e externas
de ressocialização.
Não há que se falar em absolvição por força do princípio da
insignificância. Segundo a jurisprudência, para sua aplicação devem estar
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002886-63.2020.8.26.0521 -Voto no 12145
5
da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
No caso concreto, o agravante desobedeceu ordem
expressa e correu para cela diversa daquela designada durante procedimento
de “bate piso”, perturbando a realização da atividade. Tal situação demonstra
ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e lesão jurídica acima
da insignificância, pois os aspectos do bem jurídico tutelado vão além da
desobediência per se, abrangendo também a necessária ordem e disciplina no
cárcere. Além disso, a falta grave cometida demonstra altíssima
reprovabilidade do comportamento carcerário do agravante, o qual não vem
assimilando a desejada ressocialização (neste sentido, confiram-se os
seguintes precedentes desta 15a Câmara de Direito Criminal: agravo em
execução penal no 9000207-53.2016.8.26.0269, Rel. Camargo Aranha Filho, j.
em 24.11.2016; agravo em execução penal no 9000228-41.2015.8.26.0050;
Rel. Ricardo Sale Júnior, j. em 05.05.2016; agravo em execução penal no
0306657-02.2011.8.26.0000, Rel. Ribeiro dos Santos, j. em 17.01.2013).
Nessa
quadra,
inviável
o
acolhimento
das
teses
absolutórias ou mesmo do pedido subsidiário de desclassificação para falta
média.
Com relação à perda dos dias remidos, verifica-se que foi
aplicada em consonância à nova regra da Lei no 12.433, de 29 de junho de
2011, em vigor desde a data de sua publicação (de aplicação imediata, dado o
caráter processual e o conteúdo mais brando ao sentenciado), a qual alterou
dispositivos da Lei de Execução Penal, dentre os quais os artigos 127 e 128,
na parte que dispõem sobre a remição de parte do tempo da execução da
pena por estudo ou trabalho. Neste ponto, o Juízo da execução criminal
entendeu necessária a revogação de 1/3 (um terço) do tempo remido, levando
em consideração o histórico carcerário, a gravidade e os reflexos da falta no
sistema prisional. Portanto, observou o artigo 57 da LEP (natureza da conduta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002886-63.2020.8.26.0521 -Voto no 12145
6
motivos, circunstâncias e consequências do fato), a pessoa do faltoso e o seu
tempo de prisão.
Por fim, embora a defesa tenha se insurgido quanto à
interrupção do lapso temporal para benefícios, o Juízo a quo decidiu
corretamente ao determinar que, a contar da prática da infração disciplinar de
natureza grave, resta interrompido o requisito temporal com o reinício da
contagem do prazo somente para a obtenção do benefício da progressão de
regime (fl. 43).
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a
decisão que determina a interrupção do prazo para outros benefícios que não
a progressão de regime, em razão da prática de falta grave, ofende o princípio
da legalidade, pois impõe requisito objetivo não previsto em lei (
HC no
14.2453/SP, HC no 2009/0140753-3, Quinta Turma, Rel. o Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO j. em 20/10/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br;
HC 140589/SP, Habeas Corpus 2009/0126618-1, Quinta Turma, Rel. o Min.
FELIX FISCHER, j. em 17/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, e
HC 141547/SP Habeas Corpus 2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min.
LAURITA VAZ, j. em 26/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br,
HC
92016/SP, 5a Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
12/05/2008,
HC no 98394/SP, 6a Turma, Rela. Mina. JANE SILVA, DJe
29/09/2008). E para finalizar a discussão, o C. Superior Tribunal de Justiça
editou as Súmulas no 441 (“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de livramento condicional”) e no 535 (“A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto”).
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator